Tribunal: STF
Processo: RHC 57276
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
PENAL MILITAR. Tentativa de homicídio praticada por militar da Polícia Militar Estadual, contra civil, em momento em que não se achava a serviço, mas usando arma de propriedade da Corporação, a ele confiada. É crime militar, de competência da justiça Militar do Estado (Código Penal Militar, art. 9º, II, "f".